Tribunal: TJDFT
Processo: 0731438-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0731438-65.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MIRIAM DAS GRACAS DE MELO DAMASCENO DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que, no cumprimento de sentença de no 0710293-30.2021.8.07.0018, rejeitou a impugnação do agravante (ID no 132952323, págs. 1-5). 2. Foram opostos embargos de declaração, parcialmente acolhidos para rejeitar a preliminar de ilegitimidade ativa suscitada pelo Distrito Federal (ID no 132638790, págs. 1-5). 3. Intime-se a agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 4. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 21 de setembro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO